Tribunal: TJES
Processo: 0014993-60.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014993-60.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: C. R. DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CITAÇÃO NÃO PROMOVIDA PELA PARTE REQUERENTE – DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO INSUFICIENTE PARA A INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.
Segundo determina a norma processual, a interrupção da prescrição – efeito material da citação –, retroage a data da propositura da ação, circunstância, todavia, condicionada à efetiva promoção do ato pela parte autora, na forma do artigo 219, § 2º, do Código de Processo Civil de 73, replicada pelo artigo 240, §2º, do Código de Processo Civil de 2015.

2.
Na hipótese dos autos, frustrada a tentativa de citação pelos correios no primeiro endereço declinado pela requerente, esta forneceu sucessivos endereços a fim de viabilizar o ato citatório, o que culminou com a expedição de diversos ofícios e cartas precatórias para o fim almejado, todavia, sem sucesso.

3.
Analisando os autos, não é imputável ao Poder Judiciário a ausência de citação, de modo que merece subsistir a r. sentença de primeiro grau que declarou a perda da pretensão deduzida pela parte requerente, uma vez que,
in casu,
não houve a interrupção da prescrição.

4
. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença de fls. 118/120, integrada pela decisão de fls. 129/130, proferida pelo magistrado da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da ação monitória que move em face de

C. R. DOS SANTOS
ME

e de
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS
, que pronunciou
ex officio
a prescrição da pretensão deduzida pela parte autora, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Em suas razões de fls. 132/144, a apelante sustenta, em síntese, que:
(I)
“o ilustre Magistrado de piso entendeu não ter havido a interrupção da prescrição com a ordem de citação, vez que esta não foi efetivada, e, considerando o vencimento da dívida em 2014, assim como transcorrido o prazo de 5 anos (art. 206, 5º do CC), prescrita a pretensão”;
(II)
não ocorreu a prescrição no caso concreto porque não houve desídia do apelante;
(III)

“Importante ressalvar que a demora das intimações e despachos se devem ao grande volume de processos junto ao Poder Judiciário Estadual, mesmo com toda a diligência dos servidores daquela serventia e do i. Magistrado. Outro fato que merece destacar no presente caso, é o impacto da PANDEMIA DA COVID 19 em toda a sociedade, não sendo diferente para o Poder Judiciário, retardando, de sobremaneira a regular tramitação dos processos, inclusive com diversas suspensões de prazos.”;
(IV)
“não há que se falar em o prazo prescricional, vez que interrompido (§1º do artigo 240 do CPC), assim como não se denota desídia por parte da apelante quando verificada a hipótese do §3º mesmo dispositivo processual, motivo pela qual, sob este fundamento a r. sentença de piso deve ser reformada.”

Na instância originária, o apelante
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ajuizou ação monitória em face
C. R. DOS SANTOS
ME

e de
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS
, buscando a satisfação de dívida oriunda de um contrato de antecipação de crédito celebrado entre as partes.

O magistrado
a quo
, considerando que a parte autora não logrou êxito em promover a citação da requerente, reconheceu a prescrição da pretensão por ela deduzida com base no artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil, que estabelece o prazo de cinco anos para a proposição de ação de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Segundo determina a norma processual, a interrupção da prescrição – efeito material da citação –, retroage a data da propositura da ação.

Todavia, para que isso ocorra, não basta a determinação do ato pelo magistrado da causa, pois “é fundamental que o autor promova a citação do réu nos dez dias seguintes à sua determinação
1
”. É o que reza a regra constante do então vigente artigo 219, § 2º, do Código de Processo Civil de 73
2
, replicada pelo artigo 240, §2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Na hipótese dos autos, proposta a ação em 26/09/2016, a primeira tentativa de citação ocorreu em novembro de 2016 e foi frustrada porque não existia o número informado pela parte autora (vide fls. 69/70). O requerente, então, forneceu sucessivos endereços a fim de viabilizar o ato citatório, o que culminou com a expedição de ofícios, mandados de citação para o fim almejado, todavia, sem sucesso.

Por fim, o requerente postulou a citação da parte em outro endereço e deferido o pedido em 16/06/2020, deixou de promover o recolhimento das custas processuais, culminando com a necessidade de ser intimado para tanto, fato ocorrido em 08/03/2021, oportunidade em que requereu a dilação de prazo para pagamento, o que foi indeferido pelo magistrado, conforme despacho de fl. 113.

Desse modo, não se verifica que seja imputável ao Poder Judiciário a ausência de citação, mormente porque não se nota que o processo tenha ficado paralisado por longos períodos quando dos requerimento efetuados pela parte.

Em verdade, nota-se, por exemplo, que o endereço fornecido pelo recorrente para fins de expedição de carta precatória já havia sido informado em data muito anterior, conforme Certidão à fl. 97, datada de 19/10/2018. O apelante, porém, sequer se atentou para tal fato e, intimado naquele momento, postulou que fossem consultados os sistemas do SIEL e BANCENJUD sem sequer se atentar para a certidão do Oficial de Justiça.

Do fornecimento daquela informação até o pedido de citação no endereço informado pelo Oficial, por exemplo, houve o transcurso de mais de um ano.

No que diz respeito a alegada circunstância da pandemia, é possível verificar que essa não teve influência neste processo, notadamente porque o magistrado despachou nos autos no período, determinando a citação no endereço postulado pelo recorrente, conforme fl. 109, diligência que não fora cumprida por desídia do próprio recorrente, como dito, que deixou de recolher as custas processuais da Carta Precatória, culminando com a sua intimação para cumprir esse desiderato em março de 2021. Repita-se, o próprio apelante retardou o cumprimento da diligência.

À vista dessas considerações, merece subsistir a r. sentença de primeiro grau que declarou a perda da pretensão deduzida pela parte requerente, uma vez que,
in casu,
não houve a interrupção da prescrição.

A orientação adotada encontra respaldo na jurisprudência pátria, conforme abaixo demonstrado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante o disposto no Enunciado nº 503 da Súmula do STJ, o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula. 2. Conforme dispõe o art. 219, do CPC revogado, a citação válida interrompe a prescrição, desde que ultimada nos prazos previstos nos §§ 3º e 4º do art. mencionado. 3. Em não havendo culpa do judiciário na morosidade do ato citatório, o prazo prescricional não será interrompido, autorizando, portanto, a extinção do processo, nos termos do art. 487, II, do CPC. 4. Apelação conhecida e desprovida. (TJDF; APC 2012.01.1.073878-2; Ac. 110.2246; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Sebastião Coelho; Julg. 06/06/2018; DJDFTE 13/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de cartão de crédito ourocard. Credor que deixou de promover a citação do devedor. Prazo de prescrição que nunca foi interrompido. Artigo 219, § 4º, do código de processo civil de 1973, correspondente ao § 2º do artigo 240 do código de processo civil de 2015. Prescrição direta configurada. Prazo de 20 (vinte) anos que, a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, passou a ser de 5 (cinco) anos. Aplicação dos artigos 206, § 5º, inciso I, e 2.028, ambos do Código Civil atual. Inexistência de causa de suspensão do processo, nos termos do artigo 265 do código de processo civil de 1973. Paralisação do feito que não resultou da morosidade do judiciário, mas da omissão do credor. Inaplicabilidade da orientação encontrada na Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça. Desnecessidade de intimação pessoal da parte para dar andamento ao processo. Recurso desprovido. (TJSC; AC 0043784-86.1998.8.24.0023; Florianópolis; Quinta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Jânio Machado; DJSC 23/05/2018; Pag. 182)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. 1 - O prazo prescricional da pretensão monitória fundada em cheque prescrito, consoante o disposto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, é de 05 (cinco) anos, contados do dia seguinte à data de emissão estampada no título, conforme preceitua o enunciado de Súmula nº 503, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2 - O caso não se subsome à hipótese de interrupção do prazo prescricional prevista no art. 219, caput e §1º, do CPC/1973, reproduzida no art. 240, caput e §1º do CPC/2015, pois apesar de a ação ter sido ajuizada em 22/01/2014, antes do transcurso do prazo prescricional, que se encerrou em 26/01/2016 com relação a um dos cheques e em 26/02/2016 com relação ao outro, a petição inicial não preenche os requisitos necessários para propiciar a citação válida da apelada, pois não informa o seu endereço correto e não foi regularizada no prazo estabelecido nos referidos dispositivos legais. 3 - O fato de as tentativas de citação da apelada não terem atingido a sua finalidade se deve à ausência de indicação do seu endereço correto pelo apelante e não à demora do Poder Judiciário em determinar a prática dos atos necessários para sua realização, não sendo aplicável ao caso a Súmula nº 106, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4 - A regra prevista no art. 1.056 do CPC/2015, não se aplica neste caso, mas apenas à prescrição intercorrente estabelecida no art. 924, V, do aludido diploma legal, que versa sobre a extinção do processo de execução. 5 - Recurso desprovido. (TJES; Apl 0000761-14.2014.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 10/04/2018; DJES 25/04/2018)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente os termos da r. sentença recorrida.

É como voto.

1
BUENO, Cassio Scarpinela. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil – Procedimento comum: ordinária e sumário. V 2, T. I, 6ª ed, São Paulo: Saraiva, p. 138.

2
Art. 219 § 2
o
Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente Relator.